Tribunal: TJDFT
Processo: 0727329-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0727329-42.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: PIER 26 RESTO &amp; EVENTOS LTDA, LEANDRO CAETANO POMPEO, MARI LUCIA BOITA DECISÃO BANCO DO BRASIL SA interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 98243595, autos originários), integrada pela que rejeitou os embargos de declaração (id. 99116422, autos originários), no cumprimento de sentença proposto contra PIER 26 RESTO &amp; EVENTOS LTDA, LEANDRO CAETANO POMPEO, MARI LUCIA BOITA que indeferiu a pesquisa à CNIB em nome dos devedores, in verbis: “Indefiro o pedido de ID 97684208, porquanto este Juízo, embora possua a ferramenta requerida (CNIB), as consultas se restringem ao registro de indisponibilidade, não se prestando à localização de imóveis do Executado, o que permitiria o acesso de forma mais célere e econômica aos arquivos dos cartórios de registro imobiliários do Distrito Federal. Outrossim, a diligência requerida pode ser realizada pelo próprio exequente, não cabendo ao Judiciário suportar esse ônus. Sem prejuízo, manifeste-se o credor sobre o petitório de ID 98217782 requerendo o que entender cabível. Intime-se.” “Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora em face da decisão proferida no ID 98243595. Conheço dos presentes embargos, porquanto foram interpostos tempestivamente, nos termos do artigo 1.023 do Código de Processo Civil. Os embargos de declaração têm a finalidade de corrigir erro, obscuridade, contradição ou omissão na decisão. Não obstante as alegações deduzidas, o arrazoado visa revolver a matéria meritória. É extremamente compreensível a irresignação do embargante, porquanto a decisão embargada não lhe é totalmente favorável. Todavia, não há que se falar na existência de qualquer erro, contradição, omissão ou obscuridade na decisão, a qual deve ser mantido em sua totalidade. Na verdade, o que pretende a parte com os embargos de declaração é a adequação da decisão ao seu entendimento e a reapreciação de fatos e provas. Não pretende o embargante o esclarecimento de omissões, mas sim, a modificação da substância do julgado, o que se mostra incabível pela via escolhida. Deverá valer-se da via recursal. Ante o exposto, REJEITO os embargos e mantenho na íntegra a decisão atacada. Intimem-se as partes.” Pede “seja concedido o efeito suspensivo pleiteado, a fim de que se suspendam os efeitos da decisão agravada, bem como o efeito ativo pretendido, para que seja deferida a inclusão do nome dos Agravados na Central de Indisponibilidade de Bens (CNIB) a fim de realizar o rastreamento de todos os bens em território nacional atingidos pela indisponibilidade, que poderão ser penhorados e utilizados para satisfação do crédito do Agravante objeto da demanda originária” (id. 28482729, pág. 20). Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. De outro turno, para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. A CNIB - Central Nacional de Indisponibilidade de Bens, instituída pelo Provimento no 39/2014 do e. CNJ, além de receber e concentrar, em plataforma única (http://www.indisponibilidade.org.br), as comunicações de indisponibilidades de bens imóveis não individualizados, decretadas por autoridades judiciárias e administrativas, em todo o território nacional, com o objetivo de conferir maior efetividade e celeridade a essas restrições, impedindo a dilapidação do patrimônio do devedor, também permite “o rastreamento, em âmbito nacional da propriedade de imóveis e de outros direitos reais imobiliários”. Desse modo, o sistema CNIB também é apto a pesquisar possível existência de bens imóveis em nome dos agravados-executados em todo o território nacional. Não obstante tal conclusão, a consulta ao banco de dados da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB pode ser requerida administrativamente pela parte exequente, mediante pagamento dos respectivos emolumentos ao cartório extrajudicial, de modo que é desnecessária a intervenção do Poder Judiciário. Assim, como há a possibilidade de consulta de bens imóveis e outros direitos reais registrados em uma base compartilhada pelos Cartórios de Registros de Imóveis pela própria parte interessada, mediante o pagamento de encargo, revejo meu entendimento, pois não é necessário que a medida seja postulada e deferida em Juízo. Nesse sentido, transcrevo julgado deste e. TJDFT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. REQUERIMENTO DE CONSULTA À CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS - CNIB. INVIABILIDADE. EMOLUMENTOS. CONSULTA PÚBLICA. INEFICÁCIA DA DILIGÊNCIA. 1. A CNIB - Central Nacional de Indisponibilidade de Bens, conforme regulamentação, é um sistema de alta disponibilidade, criado e regulamentado pelo Provimento no 39/2014, da Corregedoria Nacional de Justiça e se destina a integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas por Magistrados e por Autoridades Administrativas. 1.1. Os principais objetivos da CNIB são dar eficácia e efetividade às decisões judiciais e administrativas de indisponibilidades de bens, divulgando-as para os Tabeliães de Notas e Oficiais de Registro de Imóveis de todo o território nacional e para outros usuários do sistema, além de proporcionar segurança aos negócios imobiliários de compra e venda e de financiamento de imóveis e de outros bens. 1.2 Efetivamente, consoante disposição legal, a CNIB realiza verdadeiro rastreamento de todos os bens que o atingido pela indisponibilidade possui em território nacional, evitando a dilapidação do patrimônio, constituindo-se, ademais, em importante ferramenta no combate ao crime organizado e na recuperação de ativos de origem ilícita. 2. A CNIB é uma ferramenta de pesquisa disponibilizada ao público, por meio de pagamento dos devidos emolumentos, sendo desnecessária a intervenção judicial para tal intento, sobretudo se considerar que o exequente/agravante não é beneficiário da justiça gratuita. Precedentes desta Corte. 3. No mais, as outras diligências já realizadas na origem, todas frustradas, indicam que a parte ré/agravada não possui patrimônio para satisfazer o crédito, o que evidencia a ausência de dados a serem apurados por meio da consulta ao banco de dados da CNIB. 4. Agravo de Instrumento conhecido e improvido.” (0711513-20.2021.8.07.0000, Registro do Acórdão Número: 1359268, Data de Julgamento: 28/07/2021, Órgão Julgador: 7a Turma Cível, Relator: GISLENE PINHEIRO, Publicado no DJE : 09/08/2021) Ementa: Aliado ao acima exposto, da análise do cumprimento de sentença originário, constata-se que não foi realizada consulta no sistema e-RIDF, logo, conclui-se que o agravante-exequente não utilizou todas os sistemas de pesquisa disponíveis em busca de bens penhoráveis dos devedores. Nesses termos, não há probabilidade do direito ou de provimento do recurso. Ademais, também ausente o perigo iminente de dano. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo e a antecipação da tutela recursal. Aos agravados-executados para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao i. Juízo. Intimem-se. Brasília - DF, 25 de agosto de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora